Tribunal: TJES
Processo: 0002272-27.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002272-27.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEDILSON GOMES LASTRA FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 157, § 1
º,
DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO –
I
MPOSSIBILIDADE –
DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, evidenciam que o acusado, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si, ameaçou a vítima, razão pela qual não há como acolher a tese de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto. 2. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, tendo em vista que, apesar de as penas definitivas terem restado fixadas em patamar que possibilitaria o cumprimento no regime semiaberto, o réu é reincidente (artigo 33, § 3º, do Código Penal). 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
CLEDILSON GOMES LASTRA FILHO
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Vitória (fls. 134/138 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4729081).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4729081), narra que:

[...] no dia 16 de março de 2022, por volta das 10 horas e 46 minutos, na Avenida Fernandes Coelho, nº661, bairro Jardim da Penha, (Próximo a Caxuxa), Vitória/ES, o denunciado subtraiu, 01 (um) celular da marca Samsung, modelo A52, da vítima Fabiola Lima Milanez (auto de apreensão, fl.07) ameaçando-a após ter a posse da coisa, para garantir a detenção dela.

Consta nos autos que no dia 16 de março, por volta das 10 horas e 46 minutos a vítima saia do estabelecimento “Designer Sobrancelhas”, localizada no bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, quando foi surpreendida pelo denunciado vindo em sua direção, o qual pegou o celular que se encontrava nas mãos da vítima. Nesse momento, a vítima tentou pegar o celular de volta das mãos do denunciado, mas sem êxito, foi repreendida pelo mesmo dizendo para vítima não gritar, colocando a mão na cintura simulando estar armado.

Aflora o caderno investigativo que a vítima ao se sentir ameaçada deixou que o denunciado levasse seu aparelho celular, nesse interim o mesmo evadiu correndo do local. Após a evasão do denunciado, um rapaz que se encontrava em uma distribuidora próxima ao local, percebeu algo de errado e logo ao avistar a vítima Fabiola comunicou que havia acabado de sofrer um assalto, no mesmo momento o rapaz tentou correr atrás do denunciado com o intuito de alcançar Cledilson, enquanto outra pessoa não identificada acionava a guarnição.

Emerge o caderno investigativo que o rapaz da distribuidora correu atrás do denunciado, momento em que o denunciado ao perceber a presença da viatura jogou o aparelho celular da vítima no chão e continuou correndo. A guarnição após ser acionada e ao realizarem buscas pelo denunciado encontraram o mesmo correndo, mas sem êxito na evasão, foi abordado pelos policiais militares. O aparelho celular da vítima foi encontrado e entregue a mesma.

Diante dos fatos o denunciado identificado como CLEDILSON GOMES LASTRA FILHO, após ser reconhecido pela vítima como autor do crime, foi encaminhado até a 1ª Delegacia Regional de Vitória/ES, para que fossem tomadas as providências cabíveis

Assim agindo, o denunciado
CLEDILSON GOMES LASTRA FILHO
, transgrediu a norma prevista no
artigo 157, § 1
º
, do Código Penal Brasileiro
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, a magistrada sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
CLEDILSON GOMES LASTRA FILHO
nas sanções do artigo 157, § 1º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa requer a desclassificação da conduta do acusado para o delito previsto no artigo 155, do Código Penal, sob a alegação de ausência de violência ou grave ameaça na prática do crime. Postula, ainda, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, analisarei o pleito desclassificatório formulado.

Nessa quadra, v
erifico
que
a
materialidade
delitiva
está
comprovada
por meio do
Auto de Apreensão de fl. 14,
do
Auto de
R
estituição
(Entrega)
de fl. 15,
do
Boletim Unificado de fls. 19/22,
todos dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 4729081
),
e
pela
prova oral colhida em sede policial e em juízo.

No tocante à autoria delitiva, destaco que o apelante
CLEDILSON GOMES LASTRA FILHO
, ao ser ouvido durante a fase inquisitorial (fl. 11
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4729081
)
, permaneceu em silêncio,
e que não fora ouvido
em juízo,
tendo em vista que apesar de devidamente intimada, não comparceu, sendo decretada sua revelia (
termo de audiência de fls. 134/138
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4729081
)
.

Todavia, observo que a vítima
Fabiola Lima Milanez
, nas duas oportunidades que fora ouvida (fl. 10 e
conteúdo do
link
constante
à fl. 138,
a
mbas do
s autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4729081
)
, além de confirmar os fatos narrados na exordial, relatou detalhes acerca da conduta do acusado na ocasião,
vindo a afirmar que ele simulou estar armado
.

Por ser oportuno, transcrevo as referidas declarações:

[...]:
Que confirma ter sido vítima de roubo praticado pelo suspeito preso nesta delegacia, identificado como Cledilson Gomes Lastra Filho
; que estava saindo da “Designer Sobrancelhas”, localizada no bairro Jardim da Penha, não sabendo dizer o nome da rua, quando se deparou com Cledilson vinda ao seu encontro;
que a declarante estava com seu aparelho celular em mãos, quando Celdilson avançou no aparelho com claro intuito de subtrai-lo; que neste momento a declarante tento puxar de volta o aparelho, ocasião em que Cledilson falou para ela não gritar e, ao mesmo tempo, colocou a mão na cintura, como se estivesse armado;

que neste momento a declarante se sentiu ameaçada, o que fez com que ela deixasse o agressor levar seu aparelho celular; que então ele saiu correndo com o aparelho da vítima, momento em que um rapaz da distribuidora percebeu algo errado e perguntou à vítima o que estaria acontecendo
; que então a vítima informou que tinha acabado de sofrer um assalto; que este rapaz correu atrás do suspeito, enquanto outra pessoa acionou a polícia militar; que o sabe dizer que o rapaz da distribuidora correu atrás do suspeito, gritando com este, o que fez ele jogar o celular ao chão, e continuar correr; que sabe dizer que a viatura logo em seguida conseguiu captura o suspeito; que estima que se celular está avaliado em um mil e oitocentos reais;
que ressalta que se sentiu ameaçada com a conduta de Cledilson; que a declarante não tem dúvidas que o indivíduo preso nesta delegacia é o autor do roubo que a vitimou
[...].

Que eu estava saindo de um salão com o celular na mão, porque ia responder um áudio;
que ele veio na minha direção, parou na minha frente, e agarrou o celular por trás, e puxou; que nisso, eu puxei de volta; que ele mandou eu entregar a ele, e eu disse que não
;
que ele me disse “me dá o celular e não grita, porque se não vai ser pior”; que enquanto ele falava isso, ele colocou a mão debaixo da blusa simulando que estivesse com algo; que eu pensei que ele estivesse com uma faca ou algo do tipo; que
fiquei com medo, e entreguei;
que quando colocou a mão embaixo da blusa, pensei q
ue
fosse colocar alguma coisa
; que no momento que entreguei o celular, e dei uns passos para trás, o rapaz da distribuidora de bebida me perguntou se eu havia sido assaltada; que eu disse que sim, e ele me perguntou se ele estava armado; que eu disse que não sabia, mas imaginava que ele estivesse; que nisso, o rapaz da distribuidora saiu correndo atrás do assaltante, e me mandou esperar ali; que outra pessoa também viu o assalto e chamou uma viatura que estava próxima da região; que enquanto o moço corria atrás do assaltante, a viatura já vinha; que foi realizada a apreensão; que a polícia veio com a viatura quando o rapaz da distribuidora gritou;
que reconheci Cledilson na delegacia, sem sombra de dúvidas; que reconheci pela fisionomia e pelas roupas
; que ficamos cara a cara, impossível eu ter dúvida; que disputamos o celular;
que só larguei quando ele colocou a mão embaixo da blusa; que eu achei que ele estava armado;
que meu celular não sofreu nenhuma avaria, apesar de ter sido jogado no chão;
que eu fiquei mais de um mês sem aparecer na região, por que estava com medo; que eu não sabia se ele tinha sido solto; que fiquei pensando “imagina se ele está me esperando”; que fiquei um tempo insegura; que hoje em dia não ando mais com o celular na mão pois tenho receio de que possa voltar a acontecer; que fiquei muito assustada;

que ele não demonstrava nenhum nervoso; que acredito que foi umas 10hrs da manhã; que ele não demonstrou nervosismo, como se fosse uma pessoa que fosse passar por mim; que não aparentava ser morador de rua; que a rua estava bem movimentada, na pracinha; que tinha gente no ponto de ônibus, garis limpando, carro passando
; [...], que não o vi jogando o celular no chão; que os policiais, quando foram até mim, já estavam com o celular em mãos; que tudo aconteceu em 10 minutos mais ou menos [...].

De acordo com os relatos da vítima, resta evidenciado que o acusado,
a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si,
ameaçou a vítima,
restando plenamente configurado o delito de roubo impróprio, previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal.

Nesse sentido, têm-se entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.
II - Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Outrossim, o delito previsto no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal (roubo impróprio), consuma-se no momento em que, logo após o agente se tornar possuidor da coisa, a violência é empregada para assegurar a impunidade do crime, consoante ocorreu na presente hipótese.
III - No presente caso, pela análise dos fatos descritos no acórdão,
nota-se que o crime praticado pelo agravante foi o de roubo impróprio, haja vista que houve emprego de violência para a manutenção da posse da Res, circunstância elementar do tipo.
Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 618.071; Proc. 2020/0265070-0; SC; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

Importante registrar, também, que os policiais militares Leive Ferreira Luz e Heberth Victer Calavorty, que participaram da diligência que originou a presente ação penal, confirmaram os relatos da vítima, conforme pode se observar nos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em juízo (fls. 06/07, 08/09 e o
conteúdo do
link
constante
à fl. 138,
todas
do
s autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4729081
)
.

Nesse contexto, sabe-se que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de grande valia, já que, na maioria das vezes, tais delitos são cometidos na clandestinidade, especialmente quando corroborada por outras provas existentes nos autos. É nesse sentido o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. Senão. vejamos:

[...]. 2.
Nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 20/4/2018). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.223; Proc. 2020/0283959-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 30/03/2021; DJE 09/04/2021).

[...]. 1.
A palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos
,
como no presente caso, ante a confissão do próprio apelante e demais testemunhas,

além de ter sido detido na posse dos bens subtraídos,

devendo ser mantido o édito condenatório pelo crime patrimonial.
[...]. (TJES; APCr 0020329-37.2019.8.08.0012; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 06/04/2022; DJES 09/05/2022).

Dessa forma, resta evidente o descabimento do pleito desclassificatório requerido pela defesa.

Quanto ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, verifico que o mesmo deve ser mantido em inicialmente fechado, conforme previsto no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Nessa senda, observo que apesar de a pena definitiva do apelante ter restado fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão
, que a princípio possibilitaria a fixação do regime semiaberto, o regime inicial de pena mais gravoso se justifica em razão da reincidência do réu,
conforme certidão de fls. 61 dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 4729081
)
.

Por oportuno, transcrevo o seguinte aresto:

[...] 4. A condição de reincidente possibilita a fixação de regime inicial mais gravoso. Mantido o regime inicial fechado. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006740-41.2020.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

Por fim, quanto à dosimetria da pena

imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Diante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)